Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700709-94.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. GOMES MASSAS ALIMENTICIAS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por A GOMES MASSAS ALIMENTICIAS EIRELI (autor) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer com pedido liminar, julgou improcedente o pedido inicial voltado a assegurar a exclusão do item 03 do Edital de Licitação no 11/2022, Concessão Desenvolve-DF. Em suas razões recursais o apelante sustenta que o decisum deve ser reformado. Aduz que solicitou equivocadamente junto à TERRACAP a inclusão de seu imóvel no edital de licitação, sendo posteriormente orientado erroneamente por atendente da empresa. Alega que após constatar o erro, iniciou o procedimento correto de Adesão direta ao Desenvolve-DF e requerimento de Projeto de Viabilidade Econômica Simplificada - PVS, mas o imóvel permanece vinculado ao edital. Argumenta que as Leis no 6.468/2019 e 7.153/2022 permitem adesão direta ao Programa Desenvolve-DF por empresas que ocupem imóvel da Terracap desde antes de 16 de dezembro de 2016. Esclarece que a empresa trabalha há mais de 20 anos na fabricação de produtos alimentícios, gerando empregos e renda. Ressalta que a TERRACAP conhece a ocupação do imóvel pela empresa desde antes de dezembro de 2016. Informa que protocolou PVS na SEDET, tornando prejudicada a inclusão em licitação. Alega esgotamento dos recursos administrativos e risco de prejuízo caso terceiro adquira o imóvel. Pugna pela reforma da sentença para a EXCLUSÃO do item 03 do Edital de Licitação no 11/2022, Concessão Desenvolve-DF. Preparo comprovado (ID 74392192). Sem contrarrazões do apelado (ID 74392194). É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, sem o qual a irresignação não pode ser conhecida. A apelante interpôs recurso que tem por escopo reformar a sentença de improcedência para determinar a exclusão do item 03 do Edital de Licitação no 11/2022 da TERRACAP. No entanto, verifica-se, mediante consulta ao sítio eletrônico oficial da TERRACAP (https://www.terracap.df.gov.br/index.php/compre-imoveis/licitacoes/listagem-compre-imoveis-licitacao/280-edital-de-licitacao-11-2022-concessao-desenvolve-df), que a licitação objeto do presente recurso já foi realizada e concluída. O certame foi finalizado com a proclamação de resultado. Ressalta-se que, quando da interposição do recurso, a pretensão recursal de excluir item do edital licitatório já estava esvaziada, uma vez que a licitação havia sido efetivamente realizada e homologada. Nessa esteira, reconhece-se a perda superveniente do objeto do recurso, cabendo ao apelante, caso tenha interesse, demandar eventual anulação do certame ou perdas e danos em ação autônoma. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j